Tribunal: TJDFT
Processo: 0712999-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO AO RITO DO ART. 396 E SEGUINTES DO CPC/15. INÉRCIA DA PARTE REQUERENTE. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia posta no presente recurso cinge-se à possibilidade de emenda à inicial para que o valor da causa da Ação de Produção Antecipada de Provas seja equivalente ao proveito econômico pretendido caso a pretensão da Requerente seja atendida, bem como à possibilidade de determinação de emenda para que a ação proposta seja adequada ao rito de Exibição de Documento ou Coisa descrito no art. 396 e seguintes do CPC/15.
2. O art. 292 do CPC/15 descreve como será a fixação do valor da causa em determinadas ações previstas em Lei. Contudo, existem hipóteses sem previsão legal, como a Ação de Produção Antecipada de Provas, em que o Autor pode fixar o valor por estimativa, observando, se possível, o montante do conteúdo patrimonial pretendido.
3. Na Ação de Produção Antecipada de Provas, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC, a cognição do julgador é extremamente limitada, de maneira que oproveitoeconômico pretendido na demanda é inestimável, não sendo possível mensurá-lo de plano, o que torna viável a atribuição do valor da causa por estimativa. Nesse cenário, o montante estipulado na exordial de R$ 1.000,00 (mil reais) deve prevalecer, uma vez que oproveitoeconômico é inestimável, assim como inexiste elementos suficientes para determinar o custo necessário para produção da prova pretendida nos autos.
4. Conquanto a determinação de emenda à inicial para correção do valor da causa seja desnecessária na hipótese em análise, o indeferimento da inicial não se deu unicamente por esse fundamento, mas também pelo fato de a Autora não cumprir a determinação para adequar a ação proposta ao rito da Exibição de Documento ou Coisa descrito no art. 396 e seguintes do CPC/15.
5. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça possibilitam que a parte Requerente ajuíze ação autônoma visando à exibição de documentos, utilizando-se do procedimento comum ou baseando-se nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC/15 (STJ - REsp: 1774987 SP 2018/0228605-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).
6. No caso concreto, embora a Autora tenha denominado a ação como Produção Antecipada de Provas, na verdade, trata-se de Ação de Exibição de Documentos, uma vez que objetiva a disponibilização de documentos referentes a leilão - realizado pelo Detran/DF - de veículo automotor. Nesse cenário, a pretensão da Apelante não é a produção da prova em si, mas, sim, a exibição de documentos — já existentes/produzidos — que se encontram na posse da Autarquia Distrital, o que torna cabível a aplicação das normas processuais referentes à Exibição de Documento ou Coisa descritas no art. 396 e seguintes do CPC/15.
7. A despeito de o d. Juízo determinar a correção do valor da causa e da adequação da petição inicial ao rito descrito no art. 396 e seguintes do CPC/15, a Autora limitou a defender a desnecessidade de correção do valor causa, mantendo-se inerte quanto ao cumprindo de determinação de emenda acerca do procedimento de Exibição de Documentos, sobretudo no que tange aos requisitos do pedido da ação exibitória descritos no art. 397 do CPC/15.
8. O descumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do arts. 485, I, e 321, ambos do CPC/15.
9. Apelação conhecida e não provida.